Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A memória de cálculo do DF de ID: 37571712 foi homologada pela decisão deste Relator de ID: 39277627. A matéria está preclusa no ponto. Nos cálculos apresentados pelo DF, constam expressos os valores relativos aos honorários contratuais, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face dos créditos complementares de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLEMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ e MARILENE MARQUES DE SOUSA. Ou seja, não constam os honorários contratuais devidos por CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JULIANNE DE CASTRO PINTO e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO. Ademais, está consignado o valor dos honorários da execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na petição de ID: 39680288, o SINDIRETA afirmou ter também interesse no destaque dos honorários contratuais em relação aos valores devidos a CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JULIANNE DE CASTRO PINTO e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO. Compreende-se, portanto, que o SINDIRETA pretende o destaque dos honorários contratuais em relação a todos os servidores nominados na memória de cálculo de ID: 37571712. Ato contínuo, não há falar em expedição de RPV apartada relativa aos honorários contratuais devidos por ASENILTA, CREMILDA, JEFFERSON e MARILENE (R$ 13.807,26). Nesse quadro, expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CREMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, JULIANNE DE CASTRO PINTO, MARILENE MARQUES DE SOUSA e MONICA LILLIANY PEREIRA DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução (R$ 6.505,73). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador